Tribunal: TJBA
Processo: 8165558-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165558-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA ALVES CALIXTO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: AME DIGITAL BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DIGITAL ENCERRADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RESPOSTA AUTOMÁTICA DE E-MAIL. CONTATO ADMINISTRATIVO EFETUADO PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8165558-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CELIA ALVES CALIXTO e como apelada AME DIGITAL BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça